Tribunal: TJES
Processo: 5006655-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006655-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: IZAIAS SELEGUINI
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

1.
Procedida a tentativa de citação por A. R. (Aviso de Recebimento), o mesmo retornou com a informação de que o recorrido seria desconhecido no endereço informado (Id. 4165699 – autos de origem), o que motivou que o recorrente postulasse a realização da busca de endereços pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, bem como o arresto executivo, medidas estas que foram indeferidas na decisão vergastada.
2.
O CPC/2015, em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Destarte, acerca da busca de endereço do devedor em sede de execução fiscal, o c. STJ e este eg. Tribunal pacificaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento de diligencias, circunstância que culmina na necessidade de acolhimento do pleito de consulta aos sistemas conveniados com o Poder Judiciário para a busca de endereços da parte executada.
3.
Em relação ao arresto, compartilha-se do entendimento de que tal, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não constantes na demanda em análise.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006655-35.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGVDO(S):

IZAIAS SELEGUINI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
, objetivando modificar a decisão (ID 12104901 – autos de origem) por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de buscas de endereços formulado pelo exequente e, por iguais razões, rejeitou o pedido de arresto de bens do executado
IZAIAS SELEGUINI
, ora Agravado.

Em suas razões recursais (ID 2996549), o agravante defende o deferimento do arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, entendendo ser necessário apenas que haja tentativa frustrada de citação do executado para que a medida seja concedida. Por outro lado, postula seja acolhido o pleito de consulta aos sistemas conveniados com o Poder Judiciário para a busca de endereços da parte executada, a qual não fora encontrada por ocasião da citação por A.R. (Aviso de Recebimento).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico que o recurso comporta parcial provimento. Explico.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se, na origem, de execução fiscal promovida pelo agravante objetivando o adimplemento de dívida relacionada ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), devido pelo ora agravado, Izaias Seleguine.

Procedida a tentativa de citação por A. R. (Aviso de Recebimento), o mesmo retornou com a informação de que o recorrido seria desconhecido no endereço informado (Id. 4165699 – autos de origem), o que motivou que o recorrente postulasse a realização da busca de endereços pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, bem como o arresto executivo, medidas estas que foram indeferidas na decisão vergastada.

Com efeito, o
CPC/2015, em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Destarte, acerca da busca de endereço do devedor em sede de execução fiscal, o c. STJ e este eg. Tribunal pacificaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento de diligencias, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. Esgotamento de diligências. Desnecessidade. Precedentes. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.374.353; Proc. 2018/0256406-4; RJ; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 14/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 6005).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no RESP 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0022616-98.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021).

Lado outro, em relação ao arresto, compartilho do entendimento de que tal, antes de efetivada a citação, é medida excepcional, devendo restar demonstrada, para sua efetivação, a presença dos requisitos legais, a saber, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não constantes na demanda em análise

Neste diapasão, em análise da jurisprudência, pude observar que em situações fáticas análogas, onde houve apenas uma tentativa de citação, o entendimento predominante é de que tal pedido não deve ser deferido, revelando-se prematuro tal requerimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; RESP 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no RESP 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019.III - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.781.873; Proc. 2020/0283163-0; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 18/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu a constrição requerimento de arresto executivo antes da citação do executado. A jurisprudência do STJ e TJRJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. Cotejo probatório que demonstra que somente houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, e cuja diligência restou infrutífera pelo motivo "mudou-se", sendo insuficiente para se determinar o arresto. A medida de bloqueio de dinheiro, via bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Afigura-se prematura a medida pleiteada, haja vista que não se esgotaram os meios ordinários de localização do executado, sobretudo se considerarmos que ainda é possível a citação por oficial de justiça e a realização de outras diligências tendentes à obtenção do atual e correto endereço do devedor. Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJRJ. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJRJ; AI 0032426-94.2022.8.19.0000; Barra Mansa; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 04/07/2022; Pág. 636).

EXECUÇÃO FISCAL. ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inaplicabilidade do artigo 830 do NCPC antes de esgotadas as tentativas ordinárias de citação do executado. Ausência, por ora, de elementos que autorizem a aplicação do artigo 7º, III, da Lei nº 6.830/80 ou mesmo do art. 830 do NCPC. Única diligência citatória, pela via postal, com resultado de Ausente, ato que por si só não comprova que o executado não possui domicílio ou que dele está se ocultando. Inadmissibilidade do arresto online no presente momento processual. Recurso não provido. (TJSP; AI 2192282-36.2020.8.26.0000; Ac. 13930982; Santo André; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 03/09/2020; DJESP 10/09/2020; Pág. 2878).

Idêntico entendimento foi recentemente manifestado no âmbito deste eg. TJES pelo Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, conforme decisão proferida nos recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5006186-41.2022.8.08.0000.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento, tão somente para determinar que o julgador
a quo
realize as pesquisas acerca do endereço do executado, confirmando, assim, a medida liminar deferida em sede recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.